Tribunal: TJDFT
Processo: 0724537-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0724537-78.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO LUSTOSA DA SILVA APELADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF DESPACHO Verifica-se que o patrono do recorrente informa a renúncia de poderes, nos termos da petição ID 46802848. Todavia, não comprovou a notificação exigida pelo art. 112, do Código de Processo Civil e pelo art. 5o, § 3o, da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia). Por conseguinte, para que o recorrente não sofra possíveis prejuízos na defesa de seus interesses, providencie o ilustre causídico a devida notificação ao seu cliente, o qual continuará representando pelo prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento da notificação, conforme determina a Lei. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 28 de junho de 2023 17:02:26. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora